Tribunal: TJPA
Processo: 0016546-63.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016546-63.2014.8.14.0006

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, ROSSI RESIDENCIAL SA, SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VENDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ROMULO MIRANDA NOVAIS, VALERIA SILVA DE MORAES NOVAIS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS REQUERIDAS CONFIGURADA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1-

No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância aceito pela jurisprudência, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.

2-

As apelantes afirmam que não deram causa ao atraso da obra, que teria ocorrido por fatores alheios às suas vontades. No entanto as situações pontuadas fazem parte do risco de sua própria atividade.

3-

O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

4-

Recursos das requeridas conhecidos e improvidos. Sentença mantida em todos os seus termos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Cíveis, uma interposta pela requerida
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME
, outra pelas requeridas
SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
VENDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
ROSSI RESIDENCIAL SA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedentes em parte os pedidos autorais.

Os autores firmaram com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de unidade autônoma do Empreendimento “Residencial Ideal Samambaia” (Torre 30, unidade 402), com prazo de conclusão da obra em fevereiro de 2014, com possibilidade de prorrogação, sendo que o imóvel, até a data da propositura da ação, não havia sido entregue.

A sentença
condenou as rés a pagar a autora, a título de Lucros Cessantes, o valor de R$800,00 (Oitocentos reais) por mês, a partir de agosto de 2014 até a data da expedição do habite-se da Torre 30 do empreendimento. Também condenou as rés a pagar o valor de R$10.000,00 (Dez mil reais) de indenização pelos danos morais causados.

Inconformadas, as requeridas interpuseram os seus recursos, aduzindo que a parte autora não comprovou o prejuízo material sofrido. Alegam que não ocorreu atraso na obra e que não houve nenhuma conduta danosa capaz de configurar o dano. Afirmam também que a condenação em lucros cessantes deve ser afastada.

A requerida
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME
ainda defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, solicitando o benefício da justiça gratuita.

Ao final, as apelantes pugnaram pelo total provimento dos recursos.

Os requerentes apresentaram contrarrazões aos recursos, bem como as requeridas
SARRE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,
VENDEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e
ROSSI RESIDENCIAL SA apresentaram contrarrazões ao recurso da apelada ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. – ME
, solicitando a manutenção da responsabilidade solidária.

Coube-me, por redistribuição, julgar os presentes recursos.

É o Relatório.

Inclua-se na pauta do Plenário Virtual

VOTO

DECIDO
.

Concedo à apelante
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME
o benefício da justiça gratuita, em razão da suspensão das atividades da empresa, que se encontra inclusive inativa.

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço das apelações e passo aos seus julgamentos.

Após análise dos argumentos e provas juntadas
, entendo que não assiste razão às requeridas.

A requerida
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME
apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que não era responsável pela entrega do empreendimento.

No entanto, a ilegitimidade passiva não foi suscitada

na contestação e nem nas diversas oportunidades que o apelante teve de se manifestar nos autos.

Segue jurisprudência quanto à situação verificada:

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE REFINANCIMENTO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FALSIDADE COMPROVADA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. EXCESSO. DECOTE. 1) A ilegitimidade passiva não foi alegada na contestação e nem nas diversas oportunidades que o apelante teve de se manifestar nos autos, restando estabilizada a relação jurídica processual com o encerramento da instrução processual, em audiência, oportunidade em que as partes foram concitadas a apresentar alegações finais, sem recurso pelas partes. 2) Mostra-se preclusa a alegação de ilegitimidade suscitada pelo apelante, não cabendo nesta fase recursal após a estabilização do processo, o enfrentamento de matéria não suscitada no juízo singular porquanto a preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas. 3) A responsabilidade das instituições bancárias é objetiva nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, o qual em seu artigo 3º, § 2º incluiu expressamente a atividade bancária no conceito de serviço. 4) No caso concreto, conquanto a quantia arbitrada para indenização não se mostre de monta significativa para fins de não ser suportada por uma instituição bancária, no cenário dos autos em que se discute sobre a validade de um contrato de refinanciamento de dívida por empréstimo de uma quantia equivalente a R$10.635,03 (dez mil seiscentos e trinta e cinco reais e três centavos), tem-se que o valor arbitrado praticamente quita o empréstimo contratado. Assim, tem-se por desproporcional a imposição de tal quantia para punir o apelante pela ilícita conduta de fazer refinanciamento da dívida sem a autorização da apelada, a qual, praticamente ficará desobrigada do pagamento do empréstimo originário que contraiu voluntariamente. 5) Apelação parcialmente provida.

(TJ-AP - APL: 00029450620178030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 05/11/2019, Tribunal)

RECURSO INOMINADO. COMARCA DE LIMEIRA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DEMANDA PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA EFETIVADA EM CARGO NÍVEL IV– GRAU G. SERVIDOR COM DIREITO À PROMOÇÃO AUTOMÁTICA AO CARGO NÍVEL V– SUBINSPETOR. EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 622/2011. 1. Prejudicada a análise da preliminar de ilegitimidade passiva não suscitada em 1º grau de jurisdição. Dispõe o artigo 337, do Código e Processo Civil, incumbir ao réu antes de discutir o mérito a alegação das matérias preliminares. Ilegitimidade passiva não alegada em contestação não pode ser conhecida em 2º grau de jurisdição sob pena de supressão de instância. 2. Cumpridos os requisitos objetivos exigidos no artigo 48, da Lei Municipal nº 622/2011, tem o servidor direito à promoção automática em razão da aposentadoria. 3. Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10077868820238260320 Limeira, Relator: Silvia Meirelles, Data de Julgamento: 01/11/2023, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 01/11/2023)

Além disso, entendo que a apelante não comprovou sua alegação de que não possuía qualquer responsabilidade pelo empreendimento.

Assim, não acolho a preliminar suscitada, mantendo a responsabilidade solidária das rés.

Passo ao mérito.

As apelantes afirmam que não houve atraso na obra, que teria sido entregue em 04/10/2013, data da suposta expedição do habite-se. Por conta disso, alegam que não devem responder pelos prejuízos causados aos autores.

Ocorre que os documentos de “habite-se” juntados na contestação correspondem apenas à área de lazer, Bloco 7 e Bloco 9 do empreendimento, sendo que o bloco dos apelados é o de nº 30.

No contrato firmado entre as partes, já havia a previsão de um prazo extra de tolerância para a entrega do empreendimento, justamente para resguardar as rés quanto às questões capazes de gerar atraso no cronograma da obra.

O juízo de primeiro grau inclusive ponderou que esse lapso de tolerância para entrega do imóvel é compatível com a natureza do negócio. Assim, condenou as apelantes a pagar lucros cessantes somente a partir de AGOSTO de 2014, até a data da expedição do habite-se do Bloco/Torre 30, não merecendo a sentença qualquer reforma quanto a essa matéria.

As apelantes também alegam que os lucros cessantes só são devidos quando demonstrados os prejuízos efetivos impostos à parte. Assim, afirmam que em nenhum momento nos autos os requerentes demonstraram sua perda financeira, motivo pelo qual consideram que deve ser reformada a sentença.

No entanto, a jurisprudência dominante do STJ já fixou o entendimento de que
o simples atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes, durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.633.274 - SP (2014/0095592-6)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI

(...)14. “Partindo dessa premissa, o STJ possui entendimento no sentido de que, nas situações em que há atraso injusto na transferência ou entrega da posse, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes. 15. O TJ/SP, ao decidir pela imprescindibilidade de produção de provas do dano material efetivo, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que, nessas situações, há presunção relativa da existência de danos materiais na modalidade lucros cessantes, invertendo-se o ônus da prova. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.202.506/RJ, 3ª Turma, DJe 24/02/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 30786/SC, 3ª Turma, DJe 21/08/2012; e, AgRg no REsp 826.745/RJ, 4ª Turma, DJe 22/03/2010.(...)
.

No tocante ao
quantum
arbitrado a título de lucros cessantes, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

A jurisprudência nacional tem oscilado entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato.

No presente caso,

o juiz de primeiro grau arbitrou, a título de lucros cessantes, o pagamento mensal do valor de R$800,00 (Oitocentos reais), que corresponde aos parâmetros elencados acima, não merecendo qualquer reforma.

Quanto à condenação das requeridas a pagar indenização pelos danos morais causados, entendo que a sentença também não merece reparo.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual não acarreta, por si só, dano moral. Para configurar o dano, deve existir circunstância excepcional que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso da obra.

No presente caso, entendo que o atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

Houve grande atraso na entrega do imóvel, que tinha como prazo original previsto o mês de fevereiro de 2014, mas até a propositura da ação, em novembro, não havia sido entregue.

Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano moral, conforme o seguinte entendimento do STJ:

STJ - AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt nos EDcl no REsp 1816498 DF 2019/0139897- 4.
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI.
Data de publicação: 30/10/2019.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com reparação por dano material e compensação por dano moral devido ao atraso na entrega de unidade imobiliária. 2. O excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial. 3. Agravo interno no recurso especial não provido.

Ocorre que o atraso na entrega gerou ainda mais prejuízos ao apelado, que morava de aluguel e ainda pagava as parcelas do financiamento do imóvel. Nesse sentido, a parte que já suportava o sacrifício momentâneo de pagar duas despesas de moradia ao mesmo tempo, visando realizar o sonho da casa própria, teve essa situação prorrogada por mais tempo além do esperado.

C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, o valor da indenização por danos morais, em decorrência do atraso na entrega da obra, foi fixado em R$10.000,00 (dez mil reais).

Tal quantia é razoável, pois não vai enriquecer os lesados e, a despeito de causar às requeridas certo gravame, é por elas bastante suportável. Assim, cumpre a sua finalidade pedagógica, para evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DAS REQUERIDAS E NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Ma
joro a condenação das requeridas em honorários de sucumbência, fixando-os em 15% (Quinze por cento) sobre valor da condenação, conforme determina o art. 85, § 11 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém (PA), data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 29/05/2024